Tribunal: TJMT
Processo: 1002695-28.2017.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002695-28.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (APELADO), DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - CPF: 014.991.321-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CONTA DE ENERGIA ATRASADAS -

AUTARQUIA MUNICIPAL – DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA – PAGAMENTO - PRECATÓRIO – PROTESTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O protesto contra autarquia municipal se revela inviável devido ao regramento próprio que estabelece a forma de pagamento das dívidas da Fazenda Pública, que se dá por meio de precatório, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,

M.M. Dr.

José Luiz Leite Lindote
, no Pedido de Tutela Provisória de Urgência para Sustação intentado pelo
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que determinou ao 2o Serviço Notarial sustar definitivamente o protesto da Certidão da Dívida
Judicial no 12681-72.2007.811.0002 e cancelar o apontamento em nome da autora, relativamente ao protocolo no 71411, no valor de R$ 8.423.177,05 (oito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), às expensas da requerida (id 4659583).

Busca a reforma da sentença sob o argumento de que o objeto do protesto é crédito que recorrente possui junto à recorrida, autarquia municipal, em razão de contas de energia elétrica não pagas, no valor de R$
8.423.177,05 (oito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinco centavos)
, cuja dívida integral se acumula desde o ano 2003 e alcança o montante aproximado de R$ 230.000.000,00 (Duzentos e trinta milhões).

Afirma que, em decorrência da citada inadimplência, houve instauração de inquérito civil público, com a correspondente propositura de ação de improbidade pelo Ministério Público deste Estado. Além disso, o Tribunal de Contas deste Estado, por reiteradas vezes, rejeitou as prestações de contas da recorrida, inclusive com aplicação de multa.

Sustenta que, por diversas vezes, o crédito não foi inserido em sua integralidade nos planejamentos orçamentários da recorrida.

Defende que as regras próprias de pagamento das dívidas da Fazenda Pública –precatório – não podem obstar o protesto contra à inadimplência, principalmente quando existe dois precatórios em desfavor da recorrida não quitados, tendo como credora a recorrente, pelo fato de não inserção dos correspondentes valores no orçamento anual.

Discorre, ainda, que se faz imprescindível o protesto da dívida da recorrida, principalmente para que a sociedade tenha conhecimento da situação financeira da autarquia municipal, ora apelada.

Ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença (id 4659585).

O apelado
contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas, com pleito de majoração dos honorários recursais (id 4659595).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador, Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela não intervenção no feito (id 101959475).

A apelante peticiona para requerer a inclusão, de forma subsidiária, do município de Várzea Grande nos autos em decorrência de decisão proferida no Precatório no 17.2556/2005, inscrito em desfavor do recorrido e tendo a recorrente como credora (id 18380541).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A apelante pretende a reforma da sentença sob o argumento de as regras de pagamento das dívidas da Fazenda Pública, no caso, regime de precatório (art. 100 CF), não podem obstar o protesto contra à inadimplência, principalmente quando existem dois precatórios vencidos em desfavor da autarquia municipal, tendo como credora a concessionária apelante, pelo fato de não inserção dos valores no orçamento anual.

Inicialmente, insta ressaltar que não se mostra próprio o pedido de inclusão do município de Várzea Grande no presente feito, para fim de responsabilização subsidiária do ente municipal pelo débito que autarquia municipal, ora recorrida, tem perante a recorrente.

Veja que o ingresso do município de Várzea Grande nesta medida cautelar não é possível porque se trata de providência própria da Ação de Cobrança, cujo objeto é o recebimento do crédito.

É sabido que a responsabilidade do município subsidiária à autarquia somente ocorre quando há esgotamento dos recursos do ente paraestatal.

Aqui, o que se discute não é a quitação do referido crédito, mas mero pedido para sustar o protesto cujo objeto é o crédito que a apelante tem junto à apelada.

Logo, nem mesmo se verifica interesse de agir no sentindo de incluir o munícipio de Várzea Grande para efeito de sustação de protesto.

Superada essa questão, passo ao mérito da pretensão recursal.

A ação busca suspender definitivamente o protesto da Certidão da Dívida Judicial
no 12681-72.2007.811.0002, no valor de R$ 8.423.177,05, em desfavor da apelada, autarquia municipal, por inadimplência de contas de energia elétrica junto à recorrente, concessionária de serviço público (id 4659532).

A prova revela que o crédito objeto do protesto já teve expedição de precatório e aguarda pagamento (id 4659534).

O artigo 100
da Constituição da República
dispõe que as dívidas da Fazenda Pública são pagas mediante Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), a depender do valor a ser quitado, observada a ordem cronológica de pagamento.

Como bem pontuou o magistrado singular
“a execução das obrigações de pagar quantia contra a Fazenda Pública se realiza, após o trânsito em julgado, por meio da expedição de precatório ou RPV, conforme o valor do crédito, na ordem cronológica de apresentação, em atenção aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da igualdade”
.

No caso em apreço, resta clara à antinomia entre o protesto e o regime de precatório, na medida em que já houve expedição, pendente o pagamento.

Logo, a via eleita para satisfação do crédito, objeto do protesto, não se revela próprio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a sentença em reexame ser mantida.

Nos termos do art. 85§ 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixando-o em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022